Tribunal: CARF
Processo: 10850.721184/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721184/2014-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.653 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta sobreste o
feito até que o processo de no 10850.721025/2014-05 retorne de diligência, para que ambos
sejam julgados concomitantemente na mesma instância.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-93.191, da 5a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, para exigência de multa
isolada por compensação não homologada relativa às Declarações de Compensação (DCOMP)
n° 27380.65854.161013.1.3.04-7593 e 16256.73086.161013.1.7.04-4400, totalizando o valor de
R$ 9.514,36 (fls. 24 e 25).
Em sua Impugnação, a ora recorrente alega:
que a exigência da penalidade em tela fere os princípios constitucionais do direito
de petição e do confisco.
Cita que que por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
5007416-62.2012.404.0000, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, por sua
Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade
da multa prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, por ofensa ao disposto no
art. 5°, XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721184/2014-00
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721184/2014-00

A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
Ao invocar suposta violação da norma a preceitos constitucionais, a impugnante
está arguindo a inconstitucionalidade de atos legais ou regulamentares, cuja apreciação é
vedada pelo art. 26-A do PAF, com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009:
...
Por conseguinte, falta às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competência para apreciar a arguição de inconstitucionalidade dos preceitos normativos
que serviram de baliza à autuação fiscal. Em síntese, como as disposições legais em vigor
gozam da presunção de constitucionalidade, impõe-se ao agente da Administração
Pública tão somente aplicá-las.
A questão também encontra-se pacificada no CARF, que emitiu a Súmula no 2
sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A seguir, aduz que:
In casu, acatar os argumentos expendidos pela impugnante significa ignorar as
disposições literais da lei.
O princípio da estrita legalidade é o paradigma da atividade administrativa estatal.
A análise dos processos no âmbito administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita,
aos atos legais e normativos que comandam as disciplinas em discussão. É dever da
autoridade fiscal, bem como do julgador administrativo, a aplicação das normas a que
estão vinculadas sem qualquer juízo dos aspectos de sua validade. Uma vez positivada a
norma, cabe à autoridade administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em
relação à aplicação da multa isolada.
...
Outrossim, a aplicação de multa isolada está devidamente fundamentada na
legislação tributária (art. 74, §17, da Lei no 9.430/96). Pelo que, as alegações de ofensa
aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não
podem ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que estas se encontram
totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas
na impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no
329/1970:
...
Por fim, o art. 7o da Portaria MF no 341/2011 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721184/2014-00

Argumenta, adicionalmente, que as decisões judiciais, colecionadas pela
impugnante não têm o condão de afastar a aplicação da legislação em vigor, salvo nos casos nos
casos previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme disciplinados pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, o que não se aplica.
Finaliza:
Neste ponto cumpre consignar que, em relação ao o despacho decisório que não
homologou
as
DCOMPs
no
27380.65854.161013.1.3.04-7593
e
16256.73086.
161013.1.7.04-4400, das quais se originou o presente lançamento, foi proferido por esta
Turma de Julgamento, no processo no 10850.721025/2014-05, o Acórdão n° 16-93.191,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, e não
reconheceu o crédito pleiteado.
Essa decisão deve se refletir na decisão do presente processo, no sentido de que, ao
confirmar em 1a instância a não homologação das DCOMPs em comento, manteve
cabível a aplicação da multa isolada correspondente, embora, com sua exigibilidade
suspensa, isto é, a exigibilidade da multa somente ocorrerá se houver decisão definitiva
que confirme a não homologação.
Neste sentido, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Impugnação
ao lançamento da presente multa isolada, bem como eventual recurso voluntário
interposto contra a decisão de 1a instância emanada no processo n.o 10850.721025/2014-
05, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN, relativamente à multa
isolada lançada, pelo que esta já se encontra com a exigibilidade suspensa, não havendo
providências a serem tomadas nesse aspecto.
Cientificada em 27/11/2020 (fl. 98), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/07/2020 (fl. 100).
Em seu RV, a recorrente, em síntese, repete os argumentos apresentados em sede
de Impugnação, ou seja, defende a inconstitucionalidade da aplicação da multa em discussão e
requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que a data da ciência é posterior à da apresentação do RV. A
recorrente afirma ter tomado ciência em 16/06/2020 e o despacho (fl.147) afirma ser tempestivo
e assim considerei. De tal modo, como apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
previstos no Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
A DRJ analisou todos os aspectos relacionados à atividade dos órgãos
administrativos, os quais, por concordar, integralmente, nos termos do que dispõe o artigo 50, da
Lei 9.784/99.
Além disso, temos a já citada a Súmula CARF 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em decorrência da
não homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 10850.721025/2014-05, prevista nos
parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721184/2014-00

O referido processo foi julgado nesta mesma sessão, cuja decisão aqui eu
transcrevo, com a devida vênia:
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme a
existência do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Dispõem os parágrafos 17 e 18, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta sobreste o feito até que o processo de no 10850.721025/2014-05 retorne da
diligência para que ambos sejam julgados na mesma instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 152
DF CARF MF
Original